Tribunal: TJSP
Processo: 2170840-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170840-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que são agravantes
TEREZINHA DE JESUS CESARIN e NIVALDO ANTONIO LIBERATTO, são
agravados RUTH CHARANTOLA MUSA, CLOVIS PURGATO, MARIO PURGATO,
CESAR CHARANTOLA, CACILDA PURGATO CRITELLI, WALTER ANGELO
SCIARANTOLA, ARMELINDA DESTRO PURGATO, SEVERA PULGATO, ADÉLIA
CHARANTOLA, MARIO PURGATO JUNIOR, EDISON PURGATO, JOSE PURGATO,
LEONOR PURGATO CALABRETA, IRINA PURGATO DE BARROS, MARIA DE
LOURDES PURGATO BERTELLE, PLINIO PURGATO, RUY PURGATO,, CESARE
PURGATO NETO e LOURDES PURGATO CARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170840-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2170840-14.2020.8.26.0000
Comarca: Capivari
Agravantes: Terezinha de Jesus Cesarin e outro
Agravados: Ruth Charantola Musa e outros
Voto n. 47.948
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Pleito de expedição de ofícios para identificação e localização dos
réus indeferido, sob o entendimento de que tal providência
compete à parte. Afastamento. Agravantes beneficiários da justiça
gratuita, aplicação do artigo 98, §1o, incisos VIII e IX, do CPC.
Precedentes.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 08, proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo
Roberto Zaidan Maluf que, em ação de adjudicação compulsória, indeferiu o
pleito dos autores, por considerar que é diligência a cargo da parte indicar
quem são os requeridos ou seus herdeiros.
Sustentam os agravantes, consoante as razões de fls. 01/10, que
muitos réus já faleceram e deixaram cônjuge e herdeiros, entretanto, não
possuem os dados dessas pessoas, tais como o nome completo e o número de
documentos pessoais para possibilitar uma pesquisa de endereço e efetivar a
citação. Requerem a expedição de ofícios para a obtenção dos dados dos
herdeiros, destacando que são beneficiários da justiça gratuita.
O recurso foi processado com a concessão de efeito suspensivo
(fls. 01/10).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170840-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Respeitado o entendimento do MM. Juiz de origem, o recurso
comporta provimento.
Na espécie, os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita.
Aplicável, neste contexto, o disposto no artigo 98, §1o, incisos VIII e IX do
Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: VIII -
os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura
de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da
ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou
registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer
outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.
Nessa diretriz, inclusive, já de pronunciou esta Corte:
“Usucapião. Autores beneficiários da justiça gratuita.
Benefício que compreende emolumentos devidos a notários ou
registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou
qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou
à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido, nos exatos termos do artigo 98, §1o, IX do CPC. Precedentes.
Certidões que devem ser obtidas mediante expedição de ofício judicial.
Decisão
reformada.
Agravo provido” (Agravo de Instrumento
2071941-49.2018.8.26.0000; Relator Alexandre Marcondes; 3a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/04/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer
cumulada com adjudicação compulsória. Decisão da origem que afastou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170840-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o pedido da autora de expedição de ofícios para encontrar cópias das
certidões de óbito dos corréus, a possibilitar o conhecimento e citação de
seus eventuais herdeiros. Requerente beneficiária da Justiça Gratuita.
Gratuidade, por sua vez, que não se restringe às custas, mas abrange
despesas relacionadas ao processo e acesso à Justiça, tais como os
emolumentos e taxas cobrados por cartórios extrajudiciais e demais
repartições públicas. Possível a realização de pesquisas de certidões via
CRC-JUD ou, caso não se disponha de tal ferramenta eletrônica,
expedição de ofício para tanto. Decisão, pois, reformada. Recurso
provido” (Agravo de Instrumento 2101535-40.2020.8.26.0000; Relator
José Joaquim dos Santos; 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/07/2020).
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é reformada, para o
fim de reconhecer que, uma vez deferida a gratuidade judiciária aos autores,
todos os ofícios e certidões necessários à regularização do polo passivo estão
compreendidos por esta benesse, sem prejuízo das demais ferramentas à
disposição do Juízo.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator